Tribunal: TJPA
Processo: 0001743-87.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001743-87.2010.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE NILDO CAVALCANTI ANGELIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil.

2.

Não obstante, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980;

3.

A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo
error in procedendo
, assim como insuficiente a fundamentação que não fixou
termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e nem delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição,
trazendo como consequência a anulação da sentença;

4.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0001743-87.2010.8.14.0015.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada (ID. 2793655) nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de

JOSÉ NILDO CAVALCANTE ANGELIM
,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Em suas razões recursais (ID.
2793656)
, a Fazenda Pública Estadual
suscita a nulidade da sentença, por ausência
de fundamentação
, posto que proferida de forma genérica e abstrata, sem examinar ou fazer referência aos fatos para justificar a decisão.

Argumenta que a determinação não fixou de termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e não delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição.

Sustenta inocorrência da prescrição,
vez que não agiu de forma desidiosa, tendo realizado várias diligências durante o curso da execução, e atribui
a paralização a atos alheios a sua vontade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, por violação ao disposto no art. 489, § 1º, inciso V do CPC/2015.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Sem a necessidade de intervenção ministerial, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a questão à análise de
error in procedendo
no
decisum
examinado, e sucessivamente, a prescrição ou não da ação de execução fiscal em tela.

Sem grandes delongas, a
pós detida análise da sentença, verifico que assiste razão ao apelante quanto ao vício por ele apontado, de ausência de fundamentação, o que por si só acarreta a nulidade da decisão.

A
Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões
,
sob pena de nulidade
(...)". Por sua vez, o CPC/2.015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais.

Nos termos do inciso V, do art. 489, § 1º, também não será considera fundamentada a decisão judicial que
"(...) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
".

Dito isso, denota-se que a falta de fundamentação consiste em vício de procedimento do juízo, devendo ser analisada sob a ótica da nulidade.

No caso em testilha, a magistrada sentenciante limitou-se tão somente a tecer comentários quanto ao julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553- RS/STJ, que assentou “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter

ocorrido a suspensão da execução.”

E concluiu, “
verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.”

De fato, não é clara a fixação de termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e apesar de fazer constar que “
eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional”, é cediço que nos termos do precedente adotado, qual seja,
entendimento do STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“
Os requerimentos feitos pelo exequente
, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo
– mesmo depois de escoados os referidos prazos –,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente
, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

E neste ponto, destaco que houve manifestação do apelante, para o devido andamento do feito, inclusive com pedido de penhora online via sistema BACENJUD e a citação editalícia do executado (ID. 2793654) os quais não foram levados em consideração pelo juízo.

Cabe colacionar posicionamento jurisprudencial quanto a nulidade da sentença proferida sem fundamentação:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS CONFIGURADORES - AUTOS DEVOLVIDOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil. Impossível o julgamento de mérito pela instância revisora quando ausentes os requisitos configuradores da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), quais sejam, a circunstância da instrução probatória estar completa ou de ser desnecessária.

(TJ-MG - AC: 10035000019030001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 10/06/2020)

Não obstante, cumpre ressaltar ainda que
o
decisum
hostilizado igualmente deixou de observar norma específica de intimação da Fazenda Pública antes da decretação
ex offício
, da prescrição intercorrente, senão vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio.

Nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Portanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Desta feita, dada a relevância das questões postas em discussão, a ausência de fundamentação, a inobservância de norma procedimental e
error in procedendo,
impõe-se a anulação da decisão apelada.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020